Tribunal: TCU
Processo: 032.710/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi considerada ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente e negado registro ao correspondente ato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Vilma Maria da Silva Oliveira, em face do Acórdão 2692/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar, Ato e-Pessoal no 39169/2022 - Inicial , instituída por Antonio da Silva Oliveira, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.